Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-28.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO RECONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do princípio pas de nullité sans grief consagrado no art. 563 do CPP e e na Súmula no 523 do STF, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". No caso dos autos, o que vemos é uma discordância do patrono atual com a atuação do causídico anterior, sem a devida demonstração do prejuízo sofrido pelo recorrente, o que não é suficiente para a decretação da nulidade.

2. Não prospera o pedido de absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas, quando o acervo probatório deixa induvidosa a existência do crime e a autoria imputada ao acusado.

3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima se reveste de especial importância e pode sustentar a condenação, mormente quando corroborada pelo depoimento das testemunhas, ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Impossível a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para importunação sexual, visto que, para a caracterização deste, é indispensável o consentimento da vítima, ainda enganada pelo ardil ou artifício do abusador, o que não é o caso dos autos, pois a vítima estava inconsciente, não oferecendo resistência no momento do ato, por estar dormindo e ser surpreendida com os atos do réu.

5. Não há que falar em ocorrência de bis in idem ao se reconhecer a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em conjunto com a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do mesmo diploma legal, pois a agravante decorreu da coabitação do réu com a vítima, já a causa de aumento se baseia na condição de autoridade do apelante sobre a menor (padrasto), sendo, desse modo, circunstâncias distintas. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

6. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se parcial provimento para redução do valor.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.